Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700587-45.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, IPANEMA SEGURANCA LTDA APELADO: IPANEMA SEGURANCA LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto aos documentos juntados (ID 15828001). Aguarde-se a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial. Brasília – DF, 6 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator